Tribunal: STF
Processo: ARE 1487971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GOIÂNIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 91/2000. BASE DE CÁLCULO. CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR.



    1. HISTÓRICO



    1.1 Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, proposta pela parte autora, ora recorrida, alegando que é servidora pública estatutária, no cargo de professora, onde recebe gratificação de regência de classe em valor inferior ao determinado em Lei Municipal. Diante disso, a parte autora requereu a declaração do direito à correção do valor da sua gratificação de regência de classe e a condenação da parte ré ao pagamento das diferenças retroativas.



    1.2 Em contestação (evento n° 08, arquivo n° 01), a parte ré, ora recorrente, requereu, preliminarmente, a suspensão do processo, tendo em vista a ação coletiva registrada sob o n° 5272488-30.2022.8.09.0051. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.



    1.3 A sentença (evento n°19) julgou procedente os pedidos, a fim de declarar o direito da parte autora ao reajuste do valor da sua gratificação de regência de classe, sobre a qual deve incidir alíquota percentual equivalente ao total da carga horária (horas efetivas e acréscimos de aulas), e ainda, condenou o Município de Goiânia ao pagamento das diferenças retroativas, devidamente atualizadas, respeitada a prescrição quinquenal.



    1.4 Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (evento n° 33) requerendo, preliminarmente, a suspensão da ação até o deslinde da ação coletiva n° 5272488- 30.2022.8.09.0051. Requer, ainda, a reforma da decisão, sob o argumento de ausência de previsão legal acerca da obrigatoriedade da gratificação de regência de classe prever base de cálculo variável e sim uniforme, de modo que a interpretação do art. 27 da LC n. 91/2000, deve se dar de maneira restritiva.



    2. FUNDAMENTAÇÃO



    2.1 O ente reclamado requereu a suspensão dos autos informando a existência de ação coletiva, n. 5272488-30.2022.8.09.005, com objeto idêntico ao destes autos. Não há falar em suspensão. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento1”.“(...) A legitimidade da associação para atuar em juízo em defesa de seus associados está condicionada à autorização específica do associado, por ato individual, ou por deliberação tomada em assembleia da entidade”.([RE 573.232, rel. min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, voto do min. Teori Zavaski, P, j. 14-5-2014, DJE 182 de 19-9-2014, Tema 82.]). Ressaltase que à parte é facultado pleitear seu direito por meio de processo de conhecimento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, observadas as regras de competência previstas no artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, como ocorre nestes autos. Ademais, a prestação jurisdicional já foi entregue, visto a existência de sentença de mérito no evento 19. Desse modo, não há falar em suspensão deste feito para aguardar o julgamento da ação coletiva.



    2.2 O propósito recursal cinge-se em definir sobre a base de cálculo para o pagamento da nominada Gratificação de Regência de Classe do magistério goianiense. 



    2.3 Segundo preconizado no artigo 27 da Lei Municipal Complementar nº 91/2000, “pelo efetivo exercício da docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, será concedida ao Profissional da Educação uma gratificação de regência de classe, num percentual equivalente à sua carga horária, que incidirá sobre o vencimento do padrão final do Profissional de Educação - PI da tabela do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Goiânia”. Nessa senda, comprovado nos autos que o servidor público municipal que atua no magistério exerce suas atividades diretamente na sala de aula, deve ser concedida em seu favor a denominada gratificação de regência de classe, cujo percentual deve ser equivalente à sua carga horária, incidindo, pois, sobre o vencimento padrão final do profissional de educação - PI, nos exatos termos do artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 91/2000.



    2.4 Todavia, a edição da Lei Complementar Municipal nº 351/2022 previu no artigo 5º o reajuste da gratificação de regência e expressamente adotou a base de cálculo única (percentual sobre 20h). Logo, a LC alterou o artigo 27 da LC 91. Essa conclusão é facilmente perceptível pelo novo Anexo II, que prevê o novo valor da gratificação para 20h, no final da carreira (letra T) no importe de R$ 2.021,22.



    2.5 Desta feita, por mera conta aritmética, verifica-se que a base de cálculo observa a carga horária de 20h, independentemente da carga horária exercida pelo professor: adicional de 20% sobre 20h de R$ 2.021,22 = 404,24; 30% de 20h de R$ 2.021,22 = 606,36; 40% de 20h sobre R$ 2.021,22 = 808,49; 60% de R$ 2.021,22 = 1.212,73. Invariavelmente, o parâmetro de incidência é 20h e não mais o que vigora no art. 27 da LCM 91/2000.



    2.6 Insta salientar, por oportuno, que a Lei Complementar somente pode ser alterada por outra Lei Complementar, motivo pelo qual, os valores constantes nos anexos II dos Decretos n.º 126/2019 e 425/2020 não eram considerados aptos para modificarem a Lei Complementar nº 91/2000, ao contrário da Lei Complementar nº 351/2022.



    2.7 Embora o Supremo Tribunal Federal discipline que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de sua renda (RE 563.708, Tema 24 em Repercussão Geral), é preciso contrabalançar essa perspectiva com o direito adquirido qualificado (irredutibilidade).



    2.8 Diante da garantia constitucional da irredutibilidade de remuneração (CF, artigo 37, XV), a renda do funcionário público não pode sofrer decréscimo em virtude de nova lei. Como regra, a legislação posterior não pode retroagir, atingindo situações jurídicos consolidadas. Assim, devesse assegurar o subsídio ou vencimentos da parte autora no seu patamar atual (valor nominal), com posteriores progressões, promoções ou restruturações da carreira, a diferença entre a carga horária atual e a nova base de cálculo única (20h) será absorvida e poderá ser aplicada ao servidor, garantindo o valor nominal da remuneração.



    2.9 Assim, até 15 de maio de 2022, a recorrida tem direito a gratificação de regência de classe, com a base de cálculo incidente sobre o vencimento padrão final do profissional de educação – PI da tabela do plano de carreira e remuneração – PCR, equivalente a efetiva carga horária cumprida. 2.10 Entretanto, a partir de 16 de maio de 2022, ante a inclusão do mencionado §3º do artigo 27, da Lei Complementar nº 91/2000, a gratificação de regência de classe deve ser paga de acordo com o Anexo II da referida Lei. A sentença do juízo a quo carece de reparos para modulação temporal.



    3. CONCLUSÃO



    3.1. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença reformada, de ofício, apenas quanto à modulação dos efeitos, na forma modulada nos itens 2.9 e 2.10 acima, observada a prescrição quinquenal.



    3.2. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente